Tribunal: TJES
Processo: 0022779-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022779-39.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JHONE RAMOS DA SILVA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0022779-39.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JHONE RAMOS DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 121/122-v, que julgou improcedente a denúncia absolvendo o apelado
JHONE RAMOS DA SILVA
das sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“[...] na tarde de 10 de outubro de 2019, por volta das 15:57 horas, Policiais Militares em patrulhamento pela Rua Linha de Força, no bairro Jardim Tropical, neste município e comarca, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, avistaram o denunciando Jhone Ramos da Silva em atitude suspeitas, sentado em um local improvisado, em frente a um "bar", com uma quantia em espécie em mãos.

Consta que, percebendo a aproximação da guarnição policial, indivíduos que estavam nas proximidades do "bar" gesticularam para o denunciando, tendo Jhone "dispensado" algo no chão, ocasião em que foi abordado.

Ao ser abordado pelos Policiais Militares, estes encontraram na posse de Jhone a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, valor este que pelas circunstâncias era proveniente da comercialização das substâncias ilícitas.

Tem-se ainda que, ao verificarem o que havia sido "dispensado" por Jhone, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 04 (quatro) "pedras de crack", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização. Pelas circunstâncias, toda a droga ilícita encontrada e apreendida pertencia ao denunciando e eram destinadas a comercialização [...]”

Razões recursais do Ministério Público de 1º grau às fls. 129/130-v, onde requer seja desclassificado o crime para o artigo 28 da Lei 11.343/06. Por fim, o
Parquet
prequestionou as matérias.

Contrarrazões da defesa às fls. 132/138, onde requer seja negado provimento ao recurso. Por fim, a defesa prequestionou as matérias.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça mov. 3756030, na lavra do d. Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a r. Sentença vergastada.

Pois bem.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou comprovada conforme Boletim Unificado de fls. 08/09; Auto de Apreensão de fls. 21; Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 22, bem como conforme Laudo de Exame Químico de fls. 104/104-v.

Acerca da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, tenho que, de fato, não restou provada, merecendo ser mantida a r. sentença monocrática. E explico os motivos do meu convencimento.

Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mas especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, tratando-se portanto de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Para o édito condenatório é necessário que ao menos uma dessas condutas estejam provadas nos autos. Ocorre que no presente feito os elementos de prova colhidos não são suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrido.

O recorrido, ao ser interrogado em juízo às fls. 119, negou a prática do crime, afirmando não possuir nenhuma relação com o material ilícito apreendido. Reforça, ainda, que se encontrava no local e teria dispensado um cigarro de “maconha”, desconhecendo a propriedade das pedras de “crack” encontradas no local, já que fora colocado de frente para uma parede enquanto os Policiais Militares realizavam a varredura da área.

Neste ponto, importante destacar que não foi encontrada a suposta substância mencionada pelo apelado (cigarro de “maconha”), não havendo nenhuma prova produzida nesse sentido.

Em juízo foram ouvidas testemunhas policiais, que afirmaram não se recordar com certeza dos fatos tratados nos presentes autos, contudo afirmaram que não visualizaram o acusado em qualquer ato de mercancia.

Portanto, pelo conteúdo dos depoimentos constantes dos autos não se verifica comprovação de envolvimento do recorrido no crime de tráfico de drogas.

Verifica-se dessa forma, a inexistência de prova para condenação do apelado, uma vez que a única certeza que se retira dos autos é de que ele se encontrava no local dos fatos, ou seja, na frente de um “bar”, local onde foram apreendidas drogas, o que não é suficiente.

Ademais, merece toda credibilidade a palavra da magistrada de 1º grau, a qual tem melhor percepção sobre a verdade real, eis que se encontra mais próxima a causa e participa da coleta de provas.

Ao meu sentir, pois, não existem provas suficientes que autorizem a condenação do apelado em crime de tamanha gravidade e severamente punido pelo legislador penal, devendo ser aplicado
in casu
, o princípio
do "in dubio pro reo".

Importante destacar ainda, sobretudo, que conforme Laudo de Exame Químico às fls. 104/104-v,
fora apreendida quantidade ínfima de substância ilícita, com massa total de 1,0 grama de “crack”, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e onde haviam outros indivíduos.

Não é possível afirmar pelas provas constantes do caderno processual se o recorrido se encontrava no local para traficar ou apenas para fazer uso de substância entorpecente.

É consabido que para condenação há necessidade de prova cabal e irretorquível. Quanto mais grave o fato mais prova se exige para ensejar um édito condenatório.

No que tange a alegação suscitada pelo apelado de violação do artigo 158 do Código de Processo Penal por ausência da prova pericial quanto ao delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, embora não alterar a situação do apelado, pois não resiste razão o apelante, importante esclarecer que a ausência de apreensão da droga, e por consequência lógica, a ausência de laudo pericial, não tornam a conduta atípica.

Nesse sentido, já restou entendido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.471.280/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Esclarecido a alegação do apelado, prossigo na análise do pleito ministerial.

Em que pese o pleito do Ministério Público Estadual de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, com máxima vênia, tenho que impossível realizar a desclassificação, vez que o ora apelado fora absolvido pelo juízo
a quo.

Desta feita, conforme bem ponderado pelo Procurador de Justiça parecerista, Dr. Benedito Leonardo Senatore, existe contradição lógica no pleito desclassificatório, ante a existência de sentença penal absolutória.

Por fim, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, entendo que a sentença proferida pela Magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra/ES deve ser mantida nos seus exatos termos, pois persistem as dúvidas acerca da autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, trago julgados dessa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) DÚVIDA ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1
. O juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do acusado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade ou de presunção dar azo a uma sentença condenatória. A dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento pátrio é a de inocência
. 2. No caso, a dificuldade do Policial em se lembrar da ocorrência, aliado às versões coesas apresentadas pelo acusado em ambas as fases do processo, conduzem à manutenção da sentença absolutória, pois não foi possível eliminar as dúvidas acerca da autoria delitiva. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170068600, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Na mesma esteira, restou entendido a douta Procuradoria de Justiça no mov. 3756030, na lavra do d. Dr. Benedito Leonardo Senatore, senão vejamos:

“[...] De toda sorte, como sempre ponderado, somente é admissível a prolação de decreto condenatório, quando diante de um conjunto probatório seguro, robusto, extreme de dúvida, o que não se verifica
in casu
, já que, enquanto o acusado tenha afirmado que estava apenas fumando um cigarro de maconha, inexistiu qualquer evidência nesse sentido. [...]”

Ante o exposto, na esteira do entendimento do douto Procurador de Justiça parecerista,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– MATÉRIAS PREQUESTIONADAS -APELO IMPROVIDO.

1.

É consabido que para condenação há necessidade de prova cabal e irretorquível. Quanto mais grave o fato mais prova se exige para ensejar um édito condenatório.

Não há prova robusta para condenar o apelado no delito disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

2.

Impossível realizar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, vez que trata-se de sentença penal absolutória.

3.

APELO IMPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022779-39.2019.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.